Tribunal: TJSP
Processo: 2229737-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada por neta e filha maior e capaz de servidor público civil estadual falecido em janeiro/2019 com pedido de pagamento de pensão por morte "na proporção de 50% para cada" autora – Deferimento de tutela de urgência – Impossibilidade – Requisitos do art. 300 do novo CPC não preenchidos – Legislação previdenciária aplicável que não prevê o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada por neta e filha maior e capaz de servidor público civil estadual falecido em janeiro/2019 com pedido de pagamento de pensão por morte "na proporção de 50% para cada" autora – Deferimento de tutela de urgência – Impossibilidade – Requisitos do art. 300 do novo CPC não preenchidos – Legislação previdenciária aplicável que não prevê o pagamento de pensão por morte a neta ou a filha maior e capaz de servidor público falecido – Art. 147 da LCE no 180/78, na redação dada pela LCE no 1.012/07 – Designação de beneficiários facultativos que não é mais admitida desde o advento da Lei Federal no 9.717/98 – Precedentes – Ausência de violação às normas invocadas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000440246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229737-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes ANA
MARIA NUNES BARBOSA FERRAZ DIAS e ANA CLARA BARBOSA FERRAZ
DIAS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
são
agravados
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso V.U. Declara voto convergente o 2o Juiz.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 26394
AGRV.No: 2229737-69.2019.8.26.0000
COMARCA: Piracicaba
AGTES. : Ana Clara Barbosa Ferraz Dias (menor, representada por sua mãe Ana
Maria Nunes Barbosa Ferraz Dias) e Ana Maria Nunes Barbosa Ferraz Dias
AGDOS. : Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP e São Paulo
Previdência – SPPREV
Juiz: Wander Pereira Rossette Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento
comum ajuizada por neta e filha maior e capaz de servidor
público civil estadual falecido em janeiro/2019 com pedido
de pagamento de pensão por morte “na proporção de 50%
para cada” autora – Deferimento de tutela de urgência –
Impossibilidade – Requisitos do art. 300 do novo CPC não
preenchidos – Legislação previdenciária aplicável que não
prevê o pagamento de pensão por morte a neta ou a filha
maior e capaz de servidor público falecido – Art. 147 da
LCE no 180/78, na redação dada pela LCE no 1.012/07 –
Designação de beneficiários facultativos que não é mais
admitida desde o advento da Lei Federal no 9.717/98 –
Precedentes – Ausência de violação às normas invocadas –
Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 61/62 (com
cópias às fls. 310/311), que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento
comum ajuizada por neta e filha maior e capaz de servidor público civil estadual inativo
(técnico administrativo aposentado da Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP, fls. 85), falecido em 06/01/2019 (fls. 78), com pedido de pagamento de
pensão por morte, “na proporção de 50% para cada” autora.
As agravantes apontam que o falecido “despendia de
significativa ajuda financeira mensal para com o sustento destas” e que, pleiteada a
concessão do benefício na esfera administrativa, a pensão por morte foi negada “sem
quaisquer explicaç[ões] para tanto”, insistindo que tem direito ao pagamento de pensão
por morte na forma do art. 145 da Lei Complementar Estadual – LCE no 180/78,
invocando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos termos dos
artigos 227 da Constituição Federal – CF/88 e 4o e 6o do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, transcrevendo jurisprudência e sustentando que o indeferimento da
liminar “causará danos em maior monta as partes litigantes, os quais podem ser
insanáveis a longo prazo” (fls. 01/11).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo/ativo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
319), decisão mantida em sede de agravo regimental/interno (fls. 23/26 do apenso final
50000), foram oferecidas contrarrazões pela São Paulo Previdência – SPPREV (fls.
324/330), ausente resposta por parte do Instituto de Pagamento Especiais do Estado de
São Paulo – IPESP (fls. 333).
Recurso tempestivo, com gratuidade (fls. 61 e 310).
A Procuradoria Geral de Justiça – PGJ opinou pela manutenção
da decisão agravada (fls. 341/342).
É o relatório.
As recorrentes são, respectivamente, neta e filha maior e capaz
de servidor público civil estadual inativo (técnico administrativo aposentado da
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, fls. 85), falecido em 06/01/2019 (fls.
78),
Em agosto/2019 as agravantes ajuizaram ação de procedimento
comum em face do Instituto de Pagamento Especiais do Estado de São Paulo – IPESP e
da São Paulo Previdência – SPPREV pedindo o pagamento de pensão por morte, “na
proporção de 50% para cada” autora, com fundamento no disposto nos artigos 145, 150,
152 e 153 da Lei Complementar Estadual – LCE no 180/78 (fls. 63/72 e emenda de fls.
304/306), pleiteando o deferimento de tutela de urgência, o que foi afastado pela decisão
de fls. 61/62 (com cópias às fls. 310/311), ora atacada.
Observado o disposto no art. 300 do novo Código de Processo
Civil – CPC, a tutela de urgência só deverá ser concedida “quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito” alegado, requisito ausente no caso concreto,
anotando ainda que, em princípio, é indevido o ajuizamento em face do IPESP,
autarquia com extinção autorizada pela Lei Estadual – LE no 16.877/18 e que não é/era
responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários dos servidores públicos civis
efetivos vinculados à UNICAMP.
Nesta fase, não se vislumbra a probabilidade do direito das
recorrentes pois, inicialmente, a legislação previdenciária aplicável não prevê o
pagamento de pensão por morte a neta ou a filha maior e capaz de servidor público
falecido, ex vi o art. 147 da LCE no 180/78, na redação dada pela LCE no 1.012/07,
assim redigido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de
recebimento de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na
constância, respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - o companheiro ou a companheira, na constância da união
homoafetiva;
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade igual à
prevista na Legislação do Regime Geral de Previdência Social e não emancipados, bem
como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, estes dois últimos desde
que comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor;
IV - os pais, desde que comprovadamente vivam sob
dependência econômica do servidor e não existam dependentes das classes
mencionadas nos incisos I, II ou III deste artigo, ressalvado o disposto no § 3o deste
artigo.
§ 1o - O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho desde
que comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor.
§ 2o - A pensão atribuída ao filho inválido ou incapaz será
devida enquanto durar a invalidez ou a incapacidade.
§ 3o - Mediante declaração escrita do servidor, os dependentes
a que se refere o inciso IV deste artigo poderão concorrer em igualdade de condições
com os demais.
§ 4o - A invalidez ou a incapacidade supervenientes à morte do
servidor não conferem direito à pensão, exceto se tiverem início durante o período em
que o dependente usufruía o benefício.
§ 5o - A comprovação de dependência econômica dos
dependentes enumerados na segunda parte do inciso III, no inciso IV e no § 1° deste
artigo deverá ter como base à data do óbito do servidor e ser feita de acordo com as
regras e critérios estabelecidos em norma regulamentar.
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado
reconhecendo a união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-la
conforme estabelecido em norma regulamentar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime previdenciário é contributivo e só permite o
pagamento de pensão por morte a beneficiários expressamente previstos em lei; o fato
de o servidor, eventualmente, contribuir em vida para o sustento de sua filha e neta não
altera o rol dos beneficiários fixados em lei específica, ressaltando que desde o advento
da Lei Federal no 9.717/98 é certo que “Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos
dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.” (art. 5o, com
sublinhado meu).
E diante do disposto no art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98 não se
admite mais a designação de beneficiários facultativos pelo servidor, com base na
redação originária dos artigos 150, 152 e 153 da LCE no 180/78. Nesse sentido: AP no
10483607-13.2017.8.26.0053, rel. Dr. Marcos Pimentel Tamassia, j. 12/11/2019, AP no
1005686-12.2013.8.26.0127, j. 26/02/2019 e AP no 1001725-90.2017.8.26.0396, j.
26/07/2018, ambos de minha relatoria.
Por conseguinte, como bem ponderado pela Procuradoria Geral
de Justiça – PGJ às fls. 341/342, correto o indeferimento da tutela de urgência
pretendida.
Para fins de prequestionamento, fica expresso que não há
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos termos dos artigos 227 da
Constituição Federal – CF/88 e 4o e 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo n.
2229737-69.2019.8.26.0000
Agravantes:
ANA MARIA NUNES BARBOSA FERRAZ DIAS E
OUTRA
Agravados:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
Comarca:
PIRACICABA
Voto no:
28832
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o entendimento externado pelo nobre relator no sentido
de que não é caso de concessão da tutela de urgência pretendida
pelas agravantes, para o fim de concessão do benefício de pensão
por morte na proporção de 50% para cada autora.
De fato, a legislação previdenciária aplicável, considerada a data do
óbito do ex-servidor (06/01/2019), não prevê o pagamento de
pensão por morte a neta ou a filha maior e capaz de servidor público
falecido, ex vi o art. 147 da LCE no 180/78, na redação dada pela
LCE no 1.012/07.
No entanto, ao revés do consignado no voto, não entendo que o art.
5o. da Lei Federal n. 9.717/98 inviabilizou a concessão de benefícios
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.
Segundo este dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 5o Os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal não poderão conceder
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral
de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, salvo disposição em
contrário da Constituição Federal.”
Consignada a vênia ao entendimento em contrário, entendo que a
concessão do benefício de pensão por morte em alguns casos,
subsiste mesmo após a superveniência da Lei n. 9.717/1998.
É que o art. 5o da citada lei estabeleceu apenas e tão somente
uniformidade de benefícios entre o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos Estados,
Distrito Federal e Municípios. E o benefício de pensão por morte está
previsto na Constituição Federal no art. 201, inciso V, bem como no
art. 18, inciso II, alínea a, da Lei n. 8.213/1991 (RGPS).
Ou seja, não se trata de benefício diverso do RGPS. E quisesse a Lei
Federal impor uniformidade de beneficiários entre os Regimes de
Previdência, deveria fazê-lo de modo expresso.
Assim, ressalvado o meu posicionamento quanto a Lei Federal n.
9.717/98, acompanho o relator.
RUBENS RIHL
2o. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
10F97C01
6
7
Declarações de
Votos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
10FAADBD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229737-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.